Tribunal: STF
Processo: Rp 930
Classe: Rp
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-25
Data de publicação: 1978-10-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. 1) REVOGAÇÃO DA LEI. REVOGADA A LEI ANTES DO JULGAMENTO, NÃO SE
DA A EXTINÇÃO DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO. PROSSEGUIRA ESTE PARA OS
EFEITOS CORRESPONDENTES AO PERIODO ANTERIOR A REVOGAÇÃO. A SENTENÇA
NA REPRESENTAÇÃO E PREDOMINANTE DECLARATORIA, RETROAGINDO EM SEUS
EFEITOS ATÉ O BERCO DA LEI. 2) CORRETOR DE IMÓVEIS. LEI N. 4.116, DE
27.08.1962. INCONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO LIVRE DE QUALQUER
TRABALHO, OFICIO OU PROFISSAO. E INCONSTITUCIONAL A LEI QUE ATENTA
CONTRA A LIBERDADE CONSAGRADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REGULAMENTANDO
E CONSEQUENTEMENTE RESTRINGINDO EXERCÍCIO DE PROFISSAO QUE NÃO
PRESSUPOE "CONDIÇÕES DE CAPACIDADE". PROCEDENCIA, MANTIDA EM
EMBARGOS,DA REPRESENTAÇÃO